Tribunal: TJDFT
Processo: 0740378-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PERDA TOTAL DE VEÍCULO POR INCÊNDIO. AUSÊNCIA DE BAIXA NO REGISTRO JUNTO AO DETRAN. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. IPVA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO A PARTIR DO SINISTRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, reconheceu a inexistência de débitos de IPVA e encargos a partir do sinistro que resultou na perda total do veículo, bem como determinou a baixa do registro independentemente da quitação de débitos.
2. Fato relevante. Veículo totalmente destruído por incêndio em 03.11.2022, comprovado por boletim de ocorrência e laudo do Corpo de Bombeiros.
3. Razões recursais. Sustentação de que o fato gerador do IPVA subsiste até a baixa do registro no DETRAN, ocorrida apenas em 2025, sendo necessária a comunicação do sinistro e o cumprimento de requisitos administrativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é exigível o IPVA após a perda total do veículo, ainda que ausente a baixa imediata do registro no DETRAN; e (ii) saber se o descumprimento de obrigações administrativas impede o reconhecimento da inexistência do fato gerador do tributo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O CTB, art. 126, e a Resolução CONTRAN no 967/2022 disciplinam dever administrativo de requerer a baixa do registro de veículo irrecuperável
6. O boletim de ocorrência e o laudo do Corpo de Bombeiros comprovam que o veículo foi totalmente destruído em incêndio, havendo perecimento do bem.
7. Nos termos do CC, art. 1.275, IV, a propriedade extingue-se com o perecimento do objeto; como o IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor, a destruição total do bem afasta o fato gerador do tributo a partir do exercício seguinte ao sinistro.
8. A ausência de comunicação imediata ao DETRAN e o descumprimento de exigências administrativas para baixa do registro configuram, em tese, inadimplemento de obrigação acessória; esse fato não autoriza a cobrança de tributo sem hipótese de incidência.
9. A Lei distrital no 7.431/1985 confirma essa conclusão ao prever, no art. 1o, § 5o, que o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, e ao excepcionar, no § 10, as hipóteses de roubo, furto ou sinistro.
10. A determinação de baixa do registro deve ser mantida; a medida decorre da comprovada perda total do veículo e é necessária para regularização cadastral.
11. Precedente: TJDFT, Acórdão 1671307.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões recursais.

Dispositivos relevantes citados: art. 126 e art. 240 do CTB; art. 1.275, IV, do Código Civil; art. 1o, § 5o, e art. 7o da Lei no 7.431/1985; art. 55 da Lei no 9.099/95; Resolução CONTRAN no 967/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1671307, 0746308-67.2022.8.07.0016, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 06/03/2023, DJE 14/03/2023.